Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL IRREGULAR. REJEITADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, ter em depósito, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Ao contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que os policiais abordaram os réus a partir da informação de que a moto conduzida pelos acusados teria as mesmas característica de uma motocicleta objeto de furto/roubo. 2.1. Ademais, os réus se encontravam em uma região conhecida por ser ponto de “esfriamento” de produtos de crime e não houve o pronto atendimento de ordem de parada.
3. A valoração negativa da conduta social do agente, encontra-se escorreita, pois o acusado praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro crime, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa pelo fato de a Lei de Execuções Penais já prever reprimenda para conduta dessa natureza. 3.1. Outrossim, as consequências envolvendo o reconhecimento de falta grave, previstas na Lei de Execução Penal influem tão somente sobre a execução da pena pretérita, não caracterizando bis in idem os reflexos sobre o novo crime.
4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelante deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista a natureza (maconha) e sua expressiva quantidade, em observância ao art. 42 da Lei no 11.343/2006.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
6. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 6.1. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu.
7. Recurso conhecido e não provido.